Tribunal: STF
Processo: RE 88458
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
PENSÃO. REAJUSTE PROVENIENTE DA LEI N. 5.291/67. INAPLICABILIDADE A
PENSIONISTA DO SERVIDOR DE REPARTIÇÃO ADUANEIRA APOSENTADO, QUE JA
HAVIA FALECIDO AO ENTRAR EM VIGOR A MENCIONADA LEI. PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.